Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-14.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ROSA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 303.796.521-53 (RECORRENTE), ANDRE LUIS CORREIA - CPF: 833.003.411-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos Declaratórios:

1004585-14.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

05.05.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Embargante(s):

ANA ROSA DE ASSUNÇÃO SILVA

Embargado (s):

BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE CDC REALIZADO COM A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais interposta pelo Recorrente
ANA ROSA DE ASSUNÇÃO SILVA
na qual pleiteia a restituição de valores de transferência via TED E PIX, realizadas da sua conta corrente pelo seu aplicativo bancário, bem como o cancelamento do empréstimo CDC efetuado, e por fim indenização por danos morais decorrente da conduta.

2.

Aduz a parte autora que no dia 04.05.2022, no período vespertino teve sua conta corrente invadida, e, posteriormente, os estelionatários efetivaram algumas transferências totalizando o montante de R$ 21.289,00 (vinte e um mil e duzentos e oitenta e nove reais) e realizaram um empréstimo na modalidade CDC no valor de R$ 4.752,71 (quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos). Aduz que se dirigiu a delegacia no dia 05.05.2022 para confeccionar boletim de ocorrência e tentou resolver a controvérsia administrativamente

3.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da demandada, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado, uma vez que as operações foram realizadas via aplicativo do celular da parte recorrida mediante a digitação de senha pessoal, alega ainda que a ausência de comunicação imediata do fraude cibernética impossibilitou a instituição financeira detectar que o usuário que estava utilizando as informações não era a própria correntista e que embora não tenham sido realizadas em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, decorreram de dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio.

4.
As provas existentes nos autos demonstram que as operações foram realizadas com o aplicativo do Banco do Brasil S/A instalado no celular de propriedade do autor, mediante uso dos dados referentes à agência, número de conta e senha pessoal, de forma que não seria possível ao Banco, detectar que o usuário que estava utilizando essas informações não fosse o próprio correntista.

5.

Ainda, não se pode falar, no caso, em fortuito interno, passível de responsabilização pela instituição financeira, eis ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços. Falha haveria, se a autora, ao sofrer a fraude, tivesse comunicado ao banco e tivesse tomado as providências necessárias para bloquear o acesso à sua conta bancária, antes que as transferências tivessem sido realizadas. Se não o fez, por inércia ou impossibilidade, não pode culpar o banco por ter autorizado as transferências em sua conta, já que não teria a instituição elementos para a negativa.

6.

Por todo o exposto, tem-se que ainda que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

7.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Com efeito, a Recorrida não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Danos materiais e morais não configurados.

10.

Sentença reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão, contudo sem apontar precisamente os vícios, mas trazendo argumentos com o objetivo de reformar o julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023